Tribunal: TJMT
Processo: 1007436-72.2021.8.11.0002
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-05-03
Data de publicação: 2022-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1007436-72.2021.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Abatimento proporcional do preço, Acidente Aéreo]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[VALDIRENE MARIA DE ALMEIDA - CPF: 040.640.481-05 (RECORRENTE), ERICA VENTURA STROBEL - CPF: 934.403.671-34 (ADVOGADO), TVLX VIAGENS E TURISMO S/A - CNPJ: 12.337.454/0001-31 (RECORRIDO), ADRIANO GALHERA - CPF: 288.238.148-47 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. CANCELAMENTO DE VOO PELA CONSUMIDORA. PANDEMIA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA RECLAMANTE QUANTO AOS DANOS MORAIS. LEI N.
14.034/2020
. OPÇAO DA CONSUMIDORA ENTRE REEMBOLSO E CRÉDITO. REEMBOLSO NEGADO. CRÉDITO NEGADO NA DATA SOLICITADA EM RESPEITO À LEGISLAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. TENTATIVAS ADMINISTRATIVAS FRUSTRADAS. DANO MORAL CARACTERIZADO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor.

2. Conforme disposição do Art. 3o, § 3o da Lei n. 14.034/2020 o consumidor que desistir de voo com data de início no período entre 19 de março de 2020 e 31 de dezembro de 2020 poderá optar por receber reembolso ou por obter crédito de valor correspondente ao da passagem aérea, sem incidência de quaisquer penalidades contratuais.

3.
In casu
, a autora não foi atendida na sua solicitação de reembolso e, quando solicitada a remarcação do voo utilizando o crédito fornecido, esta também lhe foi indevidamente negada.

4. A situação vivenciada pela Recorrente configura falha na prestação dos serviços e desencadeou desconforto, aflição e transtornos, por culpa das empresas Recorrentes. Logo, é passível de indenização moral. Quantum indenizatório fixado em R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

5. Sentença parcialmente reformada.

6. Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão inicial, tão somente para condenar as requeridas a ressarcirem o valor de R$ 443,32 (quatrocentos e quarenta e três reais e trinta e dois centavos), a título de danos materiais e julgar improcedente o pedido de indenização moral, sob o fundamento que “o fato não configurou efetiva lesão à honra ou ao bom nome da parte autora” (sic – id. 64910675).

A reclamante requer a reforma da sentença para condenar as recorridas a indenizar os danos morais, no valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais).

Em contrarrazões, as reclamadas TVLX VIAGENS E TURISMO S/A (ID. 108461962) e AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S/A (ID. 108461967) pugnam pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O cerne do recurso consiste em analisar se
há
responsabilidade da
s recorridas
em razão da ausência de remarcação
do
voo
contratado
pela
recorrente
, bem como, se é devido o pedido de indenização por danos morais
.

A
R
eclamante
alega que adquiriu passagens aéreas da
s
reclamada
s

para o trecho
CUIABÁ-MT x SALVADOR-BA, com ida para o dia 25/03/202
0
e retorno agendado para 04/04/2020. Contudo, em razão da pandemia COVID-19 solicitou o cancelamento da compra e o reembolso da passagem. A este respeito anexo
u

s
olicitação
realizada
à 2a Reclamada aos ID.
108459520
,
108459521
e
108459522

.

Afirma ainda que o reembolso lhe foi negado, de modo que a empresa
Viajanet

apenas lhe possibilitava remarcar o voo,
o que foi informado
através do e-mail que colaciono (
ID. 108459523):

Entretanto, ao tentar realizar a remarcação do voo para
o ano de
2021, esta opção também lhe foi negada (ID.
108459524
e ID.
108459525
). Vejamos:

Pois bem.
Consigne-se, de início, que a
Resolução n.o
556/2020
da ANAC é aplicável ao caso, posto que regulamenta
todos os voos originalmente programados, nos respectivos contratos de transporte aéreo, para o
período de 4 de fevereiro de 2020 a 31 de março de 2022
, conforme disposto no art. Art. 6o-A.

Do mesmo modo a
Lei n. 14.034/2020
, pois
prevê medidas emergenciais para atenuar os efeitos da crise decorrente da pandemia da Covid-19 na aviação civil brasileira e, quando se tratar de cancelamento de voo, regulamenta período compreendido entre
19 de março de 2020 e 31 de dezembro de 2020
, no qual o contrato d
a
autor
a
está inserido.

Tratando-se o caso de
cancelamento das passagens por solicitação da consumidora,
aplica-se o disposto no
Art. 3o, § 3o da
Lei n. 14.034/2020
:

Art. 3o
O reembolso do valor da passagem aérea
devido ao consumidor por cancelamento de voo no período compreendido entre 19 de março de 2020 e 31 de dezembro de 2020
será realizado pelo transportador no prazo de 12 (doze) meses, contado da data do voo cancelado
, observadas a atualização monetária calculada com base no INPC e, quando cabível, a prestação de assistência material, nos termos da regulamentação vigente.

§ 1o Em substituição ao reembolso na forma prevista no caput deste artigo,
poderá ser concedida ao consumidor a
opção
de receber crédito de valor maior ou igual ao da passagem aérea, a ser utilizado, em nome próprio ou de terceiro, para a aquisição de produtos ou serviços oferecidos pelo transportador,
em até 18 (dezoito) meses
, contados de seu recebimento
.

(...)

§ 3o
O consumidor que desistir de voo
com data de início no período entre 19 de março de 2020 e 31 de dezembro de 2020
poderá optar por receber reembolso
, na forma e no prazo previstos no caput deste artigo, sujeito ao pagamento de eventuais penalidades contratuais,
ou por obter crédito de valor correspondente ao da passagem
aérea, sem incidência de quaisquer penalidades contratuais, o qual poderá ser utilizado na forma do § 1o deste artigo.

§ 4o O crédito a que se referem os §§ 1o e 3o deste artigo deverá ser concedido no prazo máximo de 7 (sete) dias, contado de sua solicitação pelo passageiro.

§ 5o O disposto neste artigo aplica-se também às hipóteses de atraso e de interrupção previstas nos
arts
. 230 e 231 da Lei no 7.565, de 19 de dezembro de 1986.

§ 6o O disposto no § 3o deste artigo não se aplica ao consumidor que desistir da passagem aérea adquirida com antecedência igual ou superior a 7 (sete) dias em relação à data de embarque, desde que o faça no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, contado do recebimento do comprovante de aquisição do bilhete de passagem, caso em que prevalecerá o disposto nas condições gerais aplicáveis ao transporte aéreo regular de passageiros, doméstico e internacional, estabelecidas em ato normativo da autoridade de aviação civil.

§
7o O direito ao reembolso, ao crédito
, à reacomodação ou à remarcação do voo previsto neste
artigo independe do meio de pagamento utilizado para a compra
da passagem, que pode ter sido efetuada em pecúnia, crédito, pontos ou milhas.

§ 8o
Em caso de cancelamento do voo, o transportador
, por solicitação do consumidor,
deve adotar as providências necessárias perante a instituição emissora do cartão de crédito ou de outros instrumentos de pagamento utilizados para aquisição do bilhete de passagem, com vistas à imediata interrupção da cobrança de eventuais parcelas que ainda não tenham sido debitadas, sem prejuízo da restituição de valores já pagos, na forma do caput e do § 1o deste artigo
.
(GRIFO NOSSO).

No referido regulamento
há previsão expressa de que
a recorrente
poderia
optar entre o reembolso e a utilização do crédito, o que de início já lhe fora indevidamente negado pelas requeridas
. Quanto a utilização do crédito para remarcação da viagem, novamente a autora foi indevidamente privada de exercer seu direito. Ao contrário do informado pela 2a Reclamada, a utilização do crédito
não se limita a 12 (doze) meses da compra
, mas pode ser utilizado em seu nome ou de terceiro, no praz
o
de 18 (dezoito) meses, contados do seu recebimento.

Considerando que a autora solicitou o cancelamento em
23/03/2020
, seus requerimentos de remarcação da viagem datados de
25/01/2021
(ID. 108459522) e
09/02/2021
(ID. 108459524), estavam dentro do prazo previsto na legislação, caracterizando a falha na prestação de serviços das reclamadas que, além de não possibilitar
em
o
reembolso
do valor pago
, não autorizaram
a utilização do crédito devido à consumidora.

Destarte, como decorrência da responsabilidade objetiva do prestador do serviço, para que ele possa se desonerar da obrigação de indenizar, deve provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3o, inc. I e II, do art. 14, do CDC). Sendo o ônus da prova relativo a essas hipóteses do prestador do serviço, e não tendo ele se desincumbido, deve ser responsa
bilizado pelos danos causados
ao
reclamante
.

Nesse contexto, verifica-se
que a situação vivenciada pel
a

Recorrente
decorrente
do descaso das empresas reclamadas quanto aos seus direitos referentes ao reembolso ou a remarcação
das passagens
, além
do desatendimento de seus requerimentos administrativos,
desencadeou desconforto, aflição e transtornos a que
foi submetida
,
necessitando, inclusive, ingressar com a presente ação judicial para se ver recompensada materialmente
,
ao meu
ver,é
passível de indenização
moral
.

Reconhecido o dano moral, o valor da indenização deve ser compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido e outras circunstâncias que se fizerem presentes.

Nesse sentido, esses elementos autorizam
fixar

a indenização por danos morais
no
valor de
R$ 5.000,00 (cinc
o mil reais)
,
que atende ao critério da razoabilidade e, ainda, não caracteriza o enriquecimento indevido da autora refletindo, ainda, no patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita.
Esta quantia corresponde ao valor usualmente arbitrado por esta Turma Recursal em casos análogos.

Ante o exposto
,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
DOU-LHE
PARCIAL PROVIMENTO
para
reformar
parcialmente
a sentença para julgar
PROCEDENTE

o pedido de danos morais e
condenar as recorridas, solidariamente, ao pagamento do valor de
R$ 5.000,00 (cinc
o mil reais)
, a título de indenização por dano moral, acrescido de correção monetária pela variação do INPC a partir desta data e juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, a contar da citação
,
mantendo-se
incólumes
os demais termos da sentença.

Diante do resultado do recurso, deixo de condenar
o
recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

É como voto.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/05/2022